Tribunal: TJDFT
Processo: 0005013-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005013-30.2008.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO FERREIRA DESPACHO Ante o comprovado falecimento da autora Maria Auxiliadora de Carvalho Ferreira (id 28297351). Aguarde-se por 30 dias a iniciativa do espólio. Após, cls. I. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR